Tribunal: TJSP
Processo: 1500972-37.2019.8.26.0548
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Contradição não verificada – Pretensão nitidamente infringente – Matéria fundamentadamente afastada no Acórdão embargado – Prequestionamento evidente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1500972-37.2019.8.26.0548/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
SAMUEL RAHONY GONCALVES PINHEIRO, é embargado 4a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500972-37.2019.8.26.0548/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1500972-37.2019.8.26.0548/50000
Embargante: Samuel Rahony Gonçalves Pinheiro
Embargada: 4a Câmara Criminal
Comarca: Campinas
Voto no 7027
RECURSO
Embargos de declaração Contradição não
verificada Pretensão nitidamente infringente Matéria
fundamentadamente afastada no Acórdão embargado

Prequestionamento evidente Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Samuel Rahony Gonçalves Pinheiro ao v. Acórdão de fls. 321/334 que
negou provimento à apelação interposta da sentença que o condenara ao
cumprimento da pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo
legal, por incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11343/06.
Segundo o embargante, o Acórdão ora embargado
conteria evidente contradição uma vez que deixou de aplicar a causa de
diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, a
despeito de estarem presentes os requisitos legais para concessão do
benefício. Pretende, assim, o prequestionamento da matéria.
É o relatório.
Respeitados os argumentos do embargante, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500972-37.2019.8.26.0548/50000 -Voto no
3
vislumbra a ocorrência de qualquer vício, notadamente contradição, no v.
Acórdão embargado.
Sabe-se que, “Os embargos de declaração, ainda
que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis quando o
provimento jurisdicional padece de ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão, nos ditames do art. 619 do Código de Processo Penal, bem
como para sanar eventual erro material” (EDcl no AgRg no RHC no
41.394/RN, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, 5a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, julgado em 04/08/2015, DJe de
12/08/2015).
Não é o que se evidencia na hipótese.
Em verdade, o embargante, a pretexto de ser
contraditório o julgado pretende, exclusivamente, o reexame da matéria já
exaustivamente debatida, extrapolando os limites do recurso, o que não se
admite.
Ocorre que “Os embargos declaratórios são apelos
de integração, não de substituição” (EDAGA no 240.081 SP, 1a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Humberto Gomes de
Barros, em 3/2/00, DJ de 3/4/00, pág. 125).
Da
simples
leitura
do
decisum
é
possível
identificar os motivos que levaram a Turma Julgadora a afastar o pleito de
aplicação da causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/06, não caracterizado qualquer vício que permita o acolhimento
destes embargos com efeitos infringentes.
Em verdade, a Turma Julgadora apreciou a
matéria trazida a exame à saciedade, lastreando-se em sólidos
fundamentos para chegar à decisão manifestada no Acórdão embargado
que, em absoluto, se revela omisso, contraditório ou obscuro acerca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500972-37.2019.8.26.0548/50000 -Voto no
4
tema relevante.
Por fim, salienta-se que o prequestionamento da
matéria foi devidamente analisado com o mérito do presente recurso,
ainda que de forma implícita.
Diante do exposto, pelo meu voto, rejeitam-se os
embargos declaratórios.
ROBERTO PORTO
Relator